Tribunal: STF
Processo: MS 39524
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL PRATICADO POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

Relatório

 1.	Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mauricio Nucci contra atos atribuídos ao eminente Ministro Nunes Marques, Relator, neste Supremo Tribunal Federal, dos Mandados de Segurança nº 39.280/DF, nº 37.106/DF e nº 39.148/DF.

 2.	O impetrante narra que “foram apresentadas nos autos MS 39280 - MS 37106 - MS 39148 as petições de reconsideração de ato e recolhimento da multa, tempestivamente, ou seja, antes das publicações dos respeitáveis acórdãos. O arquivamento dos autos com as publicações dos Acórdãos, então os autos estavam tempestivos, no tramite normal”. Pelo que se pode deduzir dos argumentos trazidos na petição inicial, seu pleito não teria sido acolhido, sendo nulas as decisões proferidas pelo Relator nos referidos autos, por violação a uma série de normas, entre elas os arts. 166 e 185 do Código Civil.

 3.	Formula, então, os seguintes pedidos de tutela jurisdicional:

“a) A MEDIDA LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, ENCAMINHAR OS AUTOS PARA O MAGISTRADO MAIS ANTIGO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DF; 
b) O enquadramento de todos os envolvidos na Lei de Tortura no formato psicológico, efeito permanente, não existe efeito temporário, não existe prescrição, determinar prisão cautelar, porque vão prejudicar a investigação e a apreensão de documentos, objetos e gravações; 
c) Os processos são todos conexos, não podem ser julgados em separados, devem ser julgados juntos, os fatos são contínuos, um é sequência do outro; 
d) A MEDIDA LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, abertura de todo o acervo desde o início, dar procedência para o advogado e para as partes requerentes. Aplicar a Teoria dos Frutos da Arvore envenenada, ou, através dos frutos descobriu a Arvore envenenada; 
e) A blindagem é grande, dar procedência para os Recursos Extraordinários, continuar no caminho da área Cível; 
f) Tenho todas as petições, encaminhar para o Doutor Aras, PGU, atuara como Amicus Curiae; 
g) Nunca existiu no caso, Ação Rescisória, porque a Ação descrita não serve para o acervo, para conexão e continência. A Ação Rescisória é somente para processo isolado; 
h) Sobre a prescrição, a questão abordada aplica-se desde o início, os artigos acima são questões de ordem pública, a nulidade é desde o início, podem passar 20, 30 ou mais anos, a prescrição começa na data do conhecimento dos fatos Data de publicação: 27/06/2023.” 

 4.	Com a petição inicial foram juntados documentos.

 5.	Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para decisão.

É o relatório. 

Decido.

Análise

 6.	A presente impetração não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. Primeiro porque a petição inicial é inepta (art. 330, § 1º, inc. I, do CPC), na medida em que não estão descritos e pormenorizados os supostos vícios dos atos impugnados e que representariam violação a seu alegado direito líquido e certo, havendo apenas uma genérica referência à ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora. Ademais, os pedidos formulados são desconexos, sendo inclusive de difícil compreensão identificar qual é o bem jurídico ou direito líquido e certo que a parte impetrante visa proteger. 

 7.	Claro que tais vícios eventualmente poderiam ser saneados com emenda da petição inicial. No caso, todavia, ocorrem outras circunstâncias que impedem o conhecimento da impetração.

 8.	É que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal, não sendo admissível, igualmente, o manuseio de mandado de segurança como sucedâneo recursal. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: 

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267/STF. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 268/STF. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Aplicação da Súmula 267/STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” Agravo regimental conhecido e não provido.”
(MS nº 27.384-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 30/04/2014, p. 22/05/2014; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões judiciais emanadas das Turmas ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. II - O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. III - Agravo regimental improvido.”
(MS nº 27.569-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 18/12/2008, p. 06/02/2009; grifos acrescidos).

“MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – RECURSO ORDINÁRIO – DESPROVIMENTO. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal – verbete nº 267 da Súmula do Supremo.”
(RMS nº 33.658/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/11/2019, p. 20/11/2019; grifos acrescidos).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo se configurada flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedentes. 2. Inexiste teratologia em juízo negativo de admissibilidade de recurso especial se a decisão está devidamente fundamentada e foi formalizada em conformidade com a jurisprudência. 3. É inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo de recurso, objetivando-se a revisão de juízo de admissibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”
(RMS nº 38.211-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marquese, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que incabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, hipóteses não configuradas na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada de teratológica ou manifestamente ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 38.579-ED-AgR/CE, minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).

 9.	No  caso específico, ainda que falte clareza nos argumentos da parte impetrante, bem como no pedido, como apontado no item 6 desta decisão, é possível deduzir que por meio deste mandamus o impetrante manifesta inconformidade com as decisões proferidas nos mandados de segurança acima identificados, não sendo esta nova impetração a ferramenta idônea para sindicar aqueles atos de caráter jurisdicional desta Corte.

Dispositivo

 10.	Posto isso,  nego seguimento ao mandado de segurança, por ser incabível a presente impetração (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 

Publique-se. 

Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator